Tribunal: STF
Processo: HC 248571
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática deve ser modificada, pois “é perfeitamente possível a superação da jurisprudência desse Pretório Excelso, em caráter excepcional, quando a ilegalidade é cognoscível de plano e diante de situação teratológica, tal como se verifica na espécie, hipótese em que a ordem pode, e deve, ser concedida, até mesmo, de ofício.”



    À vista de tais argumentos, pugna seja “conhecido e provido este recurso de embargos declaratórios para reconhecer o erro, saná-lo, tornar insubsistente a decisão para fins de conceder a ordem, de ofício, no sentido do relaxamento ou revogação da prisão preventiva do embargante, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.presente habeas corpus.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignada que além de não ter visualizado hipótese de concessão da ordem de ofício, estava evidenciada a supressão de instância no caso concreto, a contraindicar a atuação originária por esta Suprema Corte.



    Com efeito, em que pese a alegação de excesso de prazo, verifico que o STJ já solicitou informações a respeito às instâncias ordinárias, devendo, proximamente examinar a matéria pelo impetrante articulada. Nesse cenário, não há como, em atuação per saltum, buscar o pronunciamento da Suprema Corte, antes mesmo de ter sido a ilegalidade ter sido previamente instruída e enfrentada pela instância antecedente.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente